Tribunal: TJDFT
Processo: 0753033-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753033-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: EDMUNDO BARBOSA DE ARAUJO FILHO, ELIANE PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE ALVES DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada contra ELIANE PEREIRA DE ARAUJO e EDMUNDO BARBOSA DE ARAUJO FILHO. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por ELAINE ALVES DE ARAÚJO, no bojo da presente ação de usucapião extraordinária, com o objetivo de suspender quaisquer atos de alienação, adjudicação, partilha ou transferência do imóvel localizado na QNL 06 BL I CASA 16, Taguatinga Norte, Brasília/DF, alegando que exerce posse exclusiva sobre o bem há mais de 10 anos. A autora fundamenta seu pedido na existência de ação de alienação judicial (processo no 0704839-34.2023.8.07.0007), em trâmite nesta 3a Vara Cível, que versa sobre o mesmo imóvel, e afirma que eventual venda ou transferência a terceiros poderia comprometer o resultado útil da presente demanda. Contudo, não se vislumbra, neste momento, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Inicialmente, imprescindível observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente em demandas que envolvem direito de propriedade e posse, cuja análise exige dilação probatória e manifestação dos demais interessados. A concessão da medida liminar, sem a oitiva dos requeridos, poderia implicar indevida restrição de direitos, em prejuízo à segurança jurídica. Ademais, a autora somente veio a pleitear a suspensão da alienação após o ajuizamento do cumprimento de sentença no processo de alienação judicial, o qual lhe foi desfavorável. Tal circunstância revela que o pedido liminar possui natureza reativa, voltada à tentativa de obstar os efeitos de decisão já proferida em outro juízo, o que recomenda cautela redobrada. Ressalte-se, ainda, que conforme bem destacado na sentença proferida no processo principal de alienação judicial, o uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros, até prova em contrário, presume-se como comodato, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar posse com animus domini. Dessa forma, não se verifica, por ora, a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida extrema. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. ( )” - ID 256170048 dos autos de origem n. 0727391-22.2025.8.07.0007. A agravante alega que “O fato de a ação de usucapião ter sido proposta após a execução não transforma o direito material em recente ou inexistente. O que importa não é quando se ajuíza, mas quando se completam os requisitos legais da posse qualificada. E estes, como consta nos autos, foram preenchidos anos antes da execução e da alienação judicial.” - ID 78979237, p. 5. Diz que: “A ação foi proposta: • após frustradas tentativas de solução consensual; • e pelo risco concreto de perda do bem por alienação judicial. Portanto: A ação de usucapião não busca impedir a execução, mas afirmar um direito já formado antes dela. O que muda não é o direito — muda a urgência de declará-lo. (...) Se reconhecida a usucapião: • o imóvel nunca integrou validamente o acervo hereditário; • não poderia ser objeto de alienação judicial; • nem produzir efeitos patrimoniais contra a agravante. Portanto: A tutela de urgência é imprescindível para evitar que um bem potencialmente já pertencente à agravante seja transferido a terceiro de boa-fé, criando situação irreversível.” - ID 78979237, pp. 5/6. Sustenta que: “A alienação judicial gera: • possibilidade de transferência a terceiros; • perda fática da posse; • grave risco de irreversibilidade; • esvaziamento da própria ação de usucapião.” - ID 78979237, p. 6. E requer: “a) Concessão de efeito suspensivo Para suspender quaisquer atos de alienação, transferência, cobrança, adjudicação ou partilha do imóvel até o julgamento definitivo do presente recurso. b) No mérito, provimento do agravo Para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência.” - ID 78979237, p. 7. Preparo dispensado, concedida a gratuidade de justiça à agravante na origem (ID 255364529). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (indeferimento de tutela de urgência). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE ALVES DE ARAUJO (autora) contra decisão pela qual indeferido o pedido liminar “para determinar ao juízo da ação de alienação judicial, bem como a quaisquer órgãos competentes (oficial de registro de imóveis e leiloeiro, se for o caso), que se abstenham de praticar qualquer ato de alienação, adjudicação, arrematação ou transferência do imóvel objeto desta ação, até decisão final na presente usucapião.” (ID 255239853 – origem). O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Muito bem. Na origem, trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada em 29/10/2025 por ELAINE ALVES DE ARAUJO contra ELIANE PEREIRA DE ARAUJO e EDMUNDO BARBOSA DE ARAUJO FILHO (irmãos da autora). Alegou, em síntese, que: “é legítima possuidora do imóvel localizado na QNL 06 BL I CASA 16, Taguatinga Norte, Brasília - DF, CEP: 72.155-619. (...) O início da posse exclusiva se deu no ano de 2006, após o falecimento do pai de Elaine, EDMUNDO BARBOSA DE ARAÚJO. (...) Desde o referido ano e até a presente data, a parte autora exerce exclusivamente a posse de forma contínua, ininterrupta e com ânimo de dono, conforme provas anexas.” (ID 255239853, pp. 2/3, na origem). E alega ter preenchido “integralmente os requisitos do parágrafo único do art. 1.238 do CC, tendo, portanto, adquirido a propriedade imobiliária por meio da usucapião extraordinária” (ID 255239853, p. 5, na origem). E requereu, em sede de liminar, “a concessão de tutela de urgência para suspender quaisquer atos de alienação, adjudicação, partilha ou transferência do imóvel objeto desta ação, até o julgamento final da presente demanda.” (ID 255239853, p. 6. – origem). Juntou aos autos: i) certidão de ônus do imóvel (ID 255239860, origem); ii) certidão de óbito de seu genitor EDMUNDO BARBOSA DE ARAÚJO expedida em 03/07/2006 (ID 255239861); iii) declarações dos confinantes da autora (ID 255239862 a 255239864); iv) fotografias (ID 255239866); v) comprovantes de pagamento, sem que seja possível se identificar as origens das cobranças (ID 255239867); vi) declaração de cadastramento do imóvel em seu nome junto a Neonergia (ID 255239868); vii) certidão de “nada consta” referente ao imóvel em questão, emitida pela CAESB em seu nome (ID 255239869). Como se viu, liminar indeferida pela decisão agravada. A agravante sustenta ter preenchido os requisitos do parágrafo único do art. 1.238 do CC para o fim de aquisição da propriedade imobiliária por meio da usucapião extraordinária. Muito bem. Para fins de aquisição originária da propriedade pela usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238 do Código Civil, exige-se que o possuidor exerça, de maneira contínua, ininterrupta, mansa e pacífica, e com animus domini, a posse de bem imóvel por 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé. O parágrafo único do referido artigo admite a redução desse prazo para 10 anos, caso o imóvel seja utilizado para moradia habitual ou tenha sido objeto de obras ou serviços de caráter produtivo: “Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo” Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. São poderes inerentes à propriedade o uso, gozo, disposição e reivindicação do bem (art. 1.228 do CC). Posse assume contornos fáticos, mas se qualifica juridicamente conforme sua origem, forma de exercício e finalidade. Por outro lado e nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Na hipótese e em princípio, o fato de a autora agravante ter passado a residir no imóvel após a morte do genitor em 03/07/2006 e ter promovido sua manutenção não afasta o caráter precário da ocupação, que deve ser tida como resultante de mera tolerância dos demais herdeiros. Registre-se que, segundo certidão de ônus, o imóvel em questão foi adquirido em 01/11/1975 por Edmundo Barbosa de Araújo, genitor da autora/agravante Elaine. Edmundo faleceu em 03/07/2006 conforme certidão de óbito. Deixou 03 filhos (Elaine, Edmundo e Eliane), não deixou testamento conhecido e deixou bens a inventariar (ID 255239861, origem). Em ação de extinção de condomínio e alienação judicial c/c cobrança de aluguéis (autos no 0704839-34.2023.8.07.0007) proposta por EDMUNDO BARBOSA DE ARAUJO FILHO (ora agravado) contra ELAINE ALVES DE ARAUJO (ora agravante) e ELIANE PEREIRA DE ARAUJO (ora agravada), assim narrou o então autor e ora agravado EDMUNDO: “Em razão do falecimento do pai do requerente, foi interposto inventário judicial dos bens por ele deixados (Processo no 2008.07.1.031295-6 Numeração Única do Processo (CNJ) 0021796-79.2008.8.07.0007) e o formal de partilha estabeleceu que a cada um dos herdeiros caberia 25% ou 1/2 de 50% do imóvel situado na QNL 06, Bloco I, casa 16, Taguatinga - DF. A segunda requerida é irmã do requerente e da primeira requerida somente por parte da mãe Sra. Maria José Alves e em razão do seu falecimento foi aberto o processo de inventario dos bens por ela deixados (Processo de inventário no 2008.07.1.033210-5 Numeração Única do Processo (CNJ) 0021978-65.2008.8.07.0007), resultando no formal de partilha que determinou que a cada um dos herdeiros caberia 33,333% ou 1/3 de 50% do imóvel localizado na QNL 06, Bloco I, casa 16, Taguatinga - DF.” (Petição inicial, ID 152616515, autos 0704839-34.2023.8.07.0007) Assim, em análise perfunctória, o que se tem é que autora/agravante passou a residir no imóvel do seu genitor (proprietário do imóvel) após o seu falecimento (2006) e por mera tolerância dos demais herdeiros, que, em nenhum momento, renunciaram ao imóvel, tanto que foi ajuizada ação de inventário em 04/11/2008 (conforme consulta processual dos autos físicos n. 2008.07.1.031295-6) e alegadamente efetivada a partilha do imóvel, segundo informações constantes nos autos 0704839-34.2023.8.07.0007. A ação de inventário tramitou em segredo de justiça, não sendo possível, neste momento e sem oportunização do contraditório, aferir o desfecho daquela ação, tampouco o alegado direito da agravante. Dessa forma, neste momento preliminar, não há como desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “o uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros, até prova em contrário, presume-se como comodato, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar posse com animus domini.” No sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. USUCAPIÃO. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR MERA TOLERÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. ÂNIMO DE DONOS NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PROPRIETÁRIOS DE OUTRO IMÓVEL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO. POSSIBILIDADE. VALOR. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Usucapião é modo originário de aquisição de propriedade pela posse prolongada da coisa, que pressupõe a prova da posse ininterrupta e com o ânimo de dono. 1.1 Na hipótese, o fato de os autores terem continuado a residir no imóvel após o falecimento da tia, proprietária do imóvel (2012), não lhes confere a condição de possuidores, mas apenas detentores do bem (art. 1.208 do Código Civil), tendo em vista que sua permanência no imóvel decorreu de mera tolerância dos demais herdeiros, que em momento algum renunciaram à sua herança e de seus direitos de propriedade sobre o bem, tanto que em 2014 e 2015 outorgaram procurações públicas para que fosse feito o inventário e partilha do imóvel e em 2022 ajuizaram ação de inventário e partilha. 1.2. Comprovado que os autores/apelados eram possuidores de outro imóvel de 225m2 durante o período de 11/07/2012 a 01/09/2022, ou seja, quase a totalidade do período aquisitivo da usucapião: 10 (dez) anos a contar da data do falecimento da tia (09/01/2012) até o ajuizamento da ação de usucapião (01/10/2022). Chama atenção o fato de que o outro imóvel foi vendido exatamente 1 (um) mês antes do ajuizamento da ação de usucapião. 1.3. Como se vê, nenhuma possibilidade de reconhecimento do direito a usucapir. 2. Nos termos do art. 1.791 do Código Civil, até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 2.1. Não estando os coerdeiros na posse do bem, têm eles o direito de requerer aluguel, em percentual correspondente à sua cota-parte no condomínio, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do herdeiro que mantém a posse exclusiva do imóvel. 3. O aluguel somente é devido a partir da data em que os autores/apelados foram notificados judicial ou extrajudicialmente acerca da oposição à ocupação exclusiva. No caso, a citação da autora/apelada na ação de inventário, pela qual demonstrado o interesse dos demais herdeiros em ter acesso ao bem, foi realizada em 09/01/2023, termo inicial dos aluguéis. 3.1. O valor dos aluguéis será apurado em liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1967245, 0719032-88.2022.8.07.0007, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR MERA TOLERÂNCIA DO GENITOR E DOS DEMAIS HERDEIROS. ÂNIMO DE DONO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL NÃO COMPROVADOS. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO. POSSIBILIDADE. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA COERDEIRA. INVENTÁRIO EM CURSO. DIREITO DE USAR O BEM COMUM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Usucapião é modo originário de aquisição de propriedade pela posse prolongada da coisa, que pressupõe a prova da posse ininterrupta e com o ânimo de dono. 1.2. Na hipótese, a ré-reconvinte residia com o seu genitor (proprietário do imóvel) desde 2005 e continuou a residir no imóvel após a mudança do genitor (2018), por mera tolerância, e o falecimento do genitor (2020), por mera tolerância das demais herdeiras, que, em nenhum momento, renunciaram ao imóvel, tanto que em 20/10/2020, foi-lhe enviada notificação pelo genitor exigindo a desocupação do bem, repetida em 26/11/2020, desta vez pelas demais herdeiras. 2. Nos termos do art. 1.791 do Código Civil, até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 2.1. Conforme consignado na sentença, não estando os coerdeiros na posse do bem, têm eles o direito de requerer aluguel, em percentual correspondente à sua cota-parte no condomínio, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do herdeiro que mantém a posse exclusiva do imóvel. 3. Se o inventário está em curso, sem a respectiva partilha, impossibilitada a extinção de condomínio referente a imóvel do acervo hereditário, diante da indivisibilidade determinada pelo art. 1.791 do Código Civil, e mantido o direito da coerdeira de usar o imóvel como sua residência, porquanto o bem também lhe pertence. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1887067, 0711961-87.2021.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) Assim, não há como se verificar a plausibilidade do direito sem, necessariamente, perquirir o mérito da causa; perigo de dano que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória e contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora